Tribunal: TJDFT
Processo: 0728985-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0728985-29.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da Vara Cível de Planaltina (Proc. 0715274-10.2022.8.07.0005 – id 202057635), que, em demanda de cobrança, homologou o laudo pericial id 191483879, declarou encerrada a instrução processual e determinou a liberação dos honorários periciais e a anotação para sentença. Não conheci do agravo de instrumento (id 61732901). A agravante interpôs agravo interno (id 62838283), manifestando-se os recorridos em contrarrazões (ids 63057648; 63845118). Observo, contudo, que, consoante noticiado pelos agravados e informação extraída do PJe 1o Grau, o processo foi sentenciado. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. 2. Posto isso, não conheço do agravo interno. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 17 de setembro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator